Tribunal: TJDFT
Processo: 0718787-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO. INDENIZAÇÃO DE ABONO POR ASSIDUIDADE. ART. 151 DA LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que não acolheu a tese de que a indenização por abonos de assiduidade não usufruídos por servidores plantonistas do Sistema socioeducativo do Distrito Federal deva ser calculado com base nos regimes de escalas de revezamento de 24hX72h.
2. Em se tratando de execução individual de sentença coletiva definitiva, o cálculo do valor exequendo deve se pautar estritamente nos parâmetros fixados nos decisórios proferidos durante a fase de conhecimento da ação coletiva e que se encontram acobertados pelo manto da coisa julgada, por força do princípio da fidelidade ao título executivo judicial. Inteligência do art. 509, §4o, do CPC.
3. O título executivo judicial obtido na ação coletiva e que lastreia a execução individual proposta pela servidora distrital dispõe que o artigo 151 da Lei Complementar no 840/2011 não especificou quaisquer distinções em relação ao tratamento a ser dado aos servidores com regimes diferenciados de jornada de trabalho, o que não poderia ser restringido por ato regulamentar, sendo assegurado a todos os servidores plantonistas do sistema socioeducativo do Distrito Federal que não tivessem nenhuma falta injustificada no ano anterior o direito de usufruir de 5 dias de abono por ano.
4. Considerando-se que a norma que assegura o direito ao abono por assiduidade previu tão somente o direito a 5 dias de abono de ponto de forma indiscriminada, não fazendo qualquer distinção ou ressalva em relação aos servidores plantonistas, não há espaço para a concessão de tratamento distinto e mais favorável para esses servidores (por meio da concessão de 5 ciclos de plantões de abono), pois tal providência consubstanciaria nítida ampliação do alcance da norma, configurando, por via de consequência, flagrante violação do princípio da legalidade, norteador do agir administrativo, além de colidir com o posicionamento adotado no julgamento final de mérito da ação coletiva proposta em benefício do servidor, que não mais pode ser alterado.
5. Os advogados possuem direito potestativo de requerer o pagamento de seus honorários contratuais pelo abatimento do valor do crédito devido ao seu patrocinado, desde que antes da expedição da ordem de pagamento, (via requisitório, precatório ou alvará de levantamento), faça juntar aos autos o referido contrato firmado com seu cliente.
6. A juntada tempestiva do contrato de prestação de serviços advocatícios com previsão contratual expressa da reserva da verba honorária ajustada entre as partes, impõe a preservação do pactuado pelas partes.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.